Tribunal: STF
Processo: HC 68985
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS". Sentença condenatória  que,  em  sua  parte
decisoria, enfrentou e apreciou tese sustentada pela defesa. Nulidade
inexistente.
         Insuficiência de provas para  a  condenação:  fundamento  ja
examinado em outro "HABEAS CORPUS" do mesmo paciente.
         O afastamento do acusado da sala  de  audiencias  durante  o
depoimento de duas testemunhas - providencia   autorizada  pelo  art.
217, do CPP - não acarreta a nulidade do processo.
         Ordem denegada.